Tribunal: TJSP
Processo: 1007588-33.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Reajuste em virtude de mudança de faixa etária, após a segurada completar mais de 60 anos – Contrato firmado em 1989, cujos índices de reajustes não estão previstos no instrumento – Obediência aos termos contratados – Descabimento – Ausência de informação clara e precisa – Ofensa à legislação consumerista – Observância ao quanto

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Reajuste em virtude de mudança de faixa etária, após a segurada completar mais de 60 anos – Contrato firmado em 1989, cujos índices de reajustes não estão previstos no instrumento – Obediência aos termos contratados – Descabimento – Ausência de informação clara e precisa – Ofensa à legislação consumerista – Observância ao quanto decidido no REsp no 1.568.244/RJ (2015/0297278-0) e nos REsp nos 1.361.182/RS e 1.360.969/RS – Devolução das quantias pagas a maior – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007588-33.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, é apelada SUZANA MARIA
PEDROSSIAN VECCHIATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-33.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 33836 clb274
2
Voto no 33836/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação cível no 1007588-33.2018.8.26.0609 (proc. digital)
Apelante:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
Apelada:
SUZANA MARIA PEDROSSIAN VECCHIATTI
Comarca:
Taboão da Serra 2a V. C.
Juiz(a) de 1o Grau: Rachel de Castro Moreira e Silva
EMENTA
CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde
Reajuste em virtude de mudança de faixa etária, após
a segurada completar mais de 60 anos
Contrato
firmado em 1989, cujos índices de reajustes não estão
previstos no instrumento
Obediência aos termos
contratados Descabimento Ausência de informação
clara e precisa Ofensa à legislação consumerista
Observância
ao
quanto
decidido
no
REsp
no
1.568.244/RJ (2015/0297278-0) e nos REsp nos
1.361.182/RS e 1.360.969/RS Devolução das quantias
pagas a maior Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto contra a r.
sentença de fls. 137/141, cujo relatório se adota e contra a qual foram opostos
embargos de declaração pela autora, rejeitados, que julgou procedentes, em
parte, os pedidos, para reconhecer a abusividade do reajuste por faixa etária,
incidente a partir da mensalidade vencida em 05/04/2013, restituindo-se os
valores cobrados a maior, observada a prescrição trienal, além de reconhecer
ser, a sucumbência, recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-33.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 33836 clb274
3
A vencida insurge-se, alegando, em suma, que
o instrumento é antigo, tendo sido adaptado para cumprir as regras
estabelecidas pela ANS; que os reajustes respeitam os termos pactuados,
demonstrando, em cálculos, o respeito à legislação; que, no caso, eventual
abusividade deve de ser apurada por prova pericial; que o dever de arcar
integralmente com o serviço de saúde à população pertence ao Estado.
Pretende, ainda, o afastamento da devolução das quantias que a demandante
entender ter pago indevidamente. Ao final, prequestiona a matéria (fls. 185).
Sem resposta (fls. 339), vieram, os autos, para
reexame.
É o relatório.
Por primeiro, consigna-se que passo ao
julgamento deste recurso, observando-se o quanto decidido no REsp no
1.568.244 - RJ (2015/0297278-0), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgado em 14 de dezembro 2016, o quanto decidido nos REsp nos 1.361.182 -
RS e 1.360.969 RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, cujas matérias foram objeto
de afetação, nos termos do art. 1.037, II, do novo CPC.
À luz do entendimento adotado pela Corte
Superior, o apelo há de ser improvido.
A
questão
referente à abusividade das
disposições contratuais, pelo aumento por mudança de faixa etária, já foi
objeto de vários julgados, dos quais participei, tendo a oportunidade de decidir
que, ainda que o contrato tenha sido celebrado antes da vigência da Lei no
9.656/98, a esse diploma deve ser submetido, por ser documento de adesão,
de trato sucessivo, a prorrogar-se no tempo. Diga-se o mesmo em relação ao
Estatuto do Idoso.
No entanto, dado o entendimento do C. STJ,
expresso no REsp no 15682244-RJ, esta Câmara vem adotando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-33.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 33836 clb274
4
posicionamento, conforme orientação expedida pela ANS, no sentido de que
tendo sido, o instrumento, firmado até 02 de janeiro de 1999, deverá de ser
observado o quanto pactuado entre as partes, contanto que os percentuais
estejam expressos no documento.
No caso dos autos, o contrato foi firmado em
junho de 1989 (fls. 19), e pelos documentos juntados, não há especificação
dos reajustes a incidirem quando os segurados passam de uma faixa etária a
outra (fls. 125, 127 e 130), sem que haja especificação dos percentuais a
incidirem quando os segurados passam de uma faixa etária a outra (cláusulas
10.b).
Assim, a despeito do entendimento recente do
C. Superior Tribunal de Justiça e diante da ausência de informação clara e
precisa quanto aos percentuais a serem aplicados em razão do reajuste por
mudança de faixa etária, a cláusula mostra-se abusiva, mormente pela
aplicação à hipótese da Legislação Consumerista.
Além disso, os índices aplicados, após a
segurada completar mais de 60 (sessenta) anos, poderá inviabilizar a sua
permanência no instrumento, representando discriminação ao idoso.
E, ratificando o entendimento acima, vale
destacar trecho do Recurso Especial no 1.568.244
RJ, representativo de
demandas repetitivas, no qual ficou assentado que: “(...) No tocante aos
contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde
firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o
que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto
à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS” (destaquei).
Desta feita, fica mantida a procedência do
pedido, conforme determinado na origem, inclusive com a observância do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-33.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 33836 clb274
5
lapso prescricional trienal e a restituição dos valores pagos a maior.
Diante do resultado a que aqui se chega, os
honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pela apelante, ficam
majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do novo CPC.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, e tendo em vista a manifestação da apelante a fls. 185,
tenho por expressamente prequestionada, nesta instância, toda a matéria,
consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela relacionado.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator